Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029038-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO LIMINAR REINTEGRATÓRIO E DE DEPÓSITO DO VALOR DO ARRENDAMENTO EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade se o Recorrente apresentou argumentação que se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da decisão.

Não há falar em inovação recursal no questionamento de pedido deduzido na inicial e objeto de pronunciamento expresso na decisão recorrida.

Revela-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada na origem para fins de alteração da situação possessória há anos existente e determinação de depósito de valores em juízo já resguardados em outros autos, quando evidente a necessidade de melhor instrução probatória e análise mais detalhada da matéria, como comumente ocorre em demandas da espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029038-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

AGRAVADO:

RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000144-44.2023.8.11.0106, proposta em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração de posse de área rural de 408 hectares, ou, alternativamente, o depósito judicial dos valores decorrentes do arrendamento da área litigiosa.

Em suas razões, aduz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Apelação no processo n. 1000144-44.2023.8.11.0106, afastou a preliminar de coisa julgada que fundamentava a negativa do Juízo de Primeiro Grau, de forma que "
tem-se notória alteração do quadro fático e jurídico
".

Afirma que a justificativa do Juízo
a quo
de que “
não poderia determinar o depósito judicial do arrendamento nestes autos por restarse prejudicado, considerando que já havia depositado nos autos nº 1011767-09.2023.8.11.0041
” não prospera, “
considerando que naqueles autos já se operou o desbloqueio de 47,6% (quarenta e sete por cento)
”.

Assevera que “
além do Agravado RAFAEL SCARTON beneficiar-se da área invadida, o outro também Requerido FAZENDA NOVA FRONTEIRA LTDA por seu administrador ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR continuam a receber normalmente os valores supostamente provenientes da área objeto destes autos
” e que há confusão proposital por parte dos agravados ao alegarem que a área litigiosa está abrangida por decisões anteriores.

Requer o provimento do recurso para que seja reintegrado na posse da área de 408 hectares, mediante caução ou, alternativamente, que seja determinado ao Agravado o depósito judicial dos valores referentes ao arrendamento da área.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 310959372).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 317127381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECI ANTONIO GUADAGNIN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000144-44.2023.8.11.0106, proposta em face de RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a reintegração de posse de área rural de 408 hectares, ou, alternativamente, o depósito judicial dos valores decorrentes do arrendamento da área litigiosa.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

Defende o Agravado em suas contrarrazões, preliminarmente, o não conhecimento do instrumental por ausência de impugnação específica aos argumentos da decisão recorrida e inovação recursal quanto ao pedido de determinação de depósito judicial dos valores do arrendamento.

Sem razão.

Da simples leitura do recurso, infere-se que o Recorrente apresentou argumentação que se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da decisão, de modo que inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade.

Outrossim, o pedido de realização do depósito judicial dos valores do arrendamento foi deduzido na petição inicial da ação possessória e constituiu objeto de pronunciamento expresso na decisão recorrida, de forma que não há falar em inovação recursal em seu questionamento neste instrumental.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, a decisão objurgada não carece de reforma.

Com efeito, embora o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela liminar em Primeiro Grau não exija análise aprofundada sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, é necessário, para seu deferimento, que os elementos juntados ao processo permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo, o que não se verifica na espécie.

Tal qual anotado pelo julgador singular, pairam dúvidas sobre a posse anterior da área
sub judice
pelo Agravante, cujo pedido é embasado na suposta confissão de utilização de área excedente pelo Agravado o que, por sua vez, nega tal fato, afirmando que o documento utilizado por aquele comprova apenas tentativa de composição amigável da lide.

Outrossim, o julgamento do recurso de Apelação n. 1000144-44.2023.8.11.0106 afastou a preliminar de coisa julgada acolhida pelo Juízo
a quo
de modo a possibilitar o processamento da ação, cujo direito alegado pelo Agravante, entretanto, ainda deverá ser apurado, de forma que não há falar em notória alteração do quadro fático e jurídico a autorizar, por si só, a pretendida antecipação da tutela.

Em verdade, diante das alegações e documentos apresentados pelas partes, resta evidente a necessidade de melhor instrução probatória

e análise mais detalhada da matéria, como, inclusive, ocorre comumente em demandas da espécie.

Logo, ante a necessidade de maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação contida na exordial e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revela-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela pleiteada na origem, com a alteração da situação fática há anos existente.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
(N.U 1001439-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)
(destaquei)

No que se refere ao pedido de depósito do valor do arrendamento em juízo, é certo que este Sodalício, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível n. 1000144-44.2023.8.11.0106, reconheceu que a área em disputa na presente lide não se confunde com aquela objeto dos autos n. 1011767-09.2023.8.11.0041, tratando-se de área lindeira, pelo que foi afastada a assertiva de existência de coisa julgada como óbice para o prosseguimento da demanda.

Entretanto, ainda que possa existir divergência sobre a extensão da área indicada no contrato de arrendamento e aquela efetivamente ocupada pelo arrendatário, fato é que a contraprestação pelo uso da terra é paga de forma global pelo Agravado, sendo que os respectivos valores estão sendo depositados em juízo autos n. 1011767-09.2023.8.11.0041, nos quais o Recorrente figura como terceiro interessado.

Não por outra razão, a pretensão de depósito de novo montante em juízo nesta ação, relacionado especificamente à área de 408 hectares em disputa, constitui, como anotado na decisão agravada, “
medida equivalente à própria reintegração pretendida
”, e que ainda demanda melhor instrução processual, tal qual acima exposto.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025